Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731542-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO. BEM IMÓVEL. DESCENDENTE. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. INTERPRETAÇÃO. ART. 876 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu a preferência para adjudicar alguns bens imóveis à cônjuge do executado e concedeu a adjudicação dos demais bens imóveis em percentual igualitário de copropriedade entre os descendentes do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 876, § 6o, do Código de Processo Civil é aplicável ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 875 do Código de Processo Civil estabelece que os atos de expropriação têm início após a realização da penhora e avaliação do bem. 4. A expropriação do bem penhorado pode ser realizada por adjudicação, alienação por iniciativa particular ou alienação em leilão judicial. 5. O art. 876, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a adjudicação requer requerimento expresso e oferta de preço não inferior ao da avaliação, bem como é permitida aos credores, cônjuge, companheiro, descendentes ou ascendentes do executado, dentre outros legitimados. 6. A interpretação sistemática do Código de Processo Civil não contempla a possibilidade de adjudicação por descendentes de sócio de pessoa jurídica a fim de garantir a separação entre o patrimônio empresarial e pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “A interpretação sistemática do Código de Processo Civil não contempla a possibilidade de adjudicação por descendentes de sócio de pessoa jurídica a fim de garantir a separação entre o patrimônio empresarial e pessoal”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 875, 876, 879, I e II, e 889, II a VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0741578-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, j. 13.9.2023; TJDFT, AI 0727420-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 16.11.2022; TJDFT, AI 0733002-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 13.7.2022. O recorrente aponta violação aos artigos 825, inciso I, 876, § 5o, 880 e 881, todos do CPC, alegando a possibilidade de deferimento de pedido de adjudicação pelos herdeiros de sócio da empresa jurídica executada. Verbera ser exemplificativo o rol do aludido dispositivo legal, e não restritivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 825, inciso I, 876, § 5o, 880 e 881, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017